Tribunal: TJPA
Processo: 0801381-95.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801381-95.2020.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Improbidade Administrativa. Alegada omissão na prestação de contas de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE (exercício 2011). Sentença de improcedência. Reforma pretendida pelo Município. Não acolhimento. Ausência de comprovação de dolo específico. Documentação técnica do FNDE indicando aprovação da execução física do programa e inexistência de prejuízo comprovado ao erário. Aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. Incidência do Tema 1199 do STF. Irregularidade administrativa que não se confunde com ato de improbidade. Possibilidade abstrata de conversão em ação ressarcitória, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Izabel do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal, fundada em suposta omissão no dever de prestar contas de recursos federais provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, exercício de 2011, com apontamento inicial de irregularidade no montante de R$ 79.316,96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência ou deficiência na prestação de contas caracteriza ato de improbidade administrativa; (ii) se há prova de dolo específico apta a justificar a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992; e (iii) se há comprovação de dano ao erário que autorize eventual responsabilização civil do agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir a comprovação de conduta dolosa para caracterização dos atos tipificados nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a responsabilização por improbidade administrativa exige demonstração do elemento subjetivo doloso, sendo insuficiente a mera irregularidade administrativa.

5.

No caso concreto, os documentos técnicos oriundos do FNDE indicam que, embora inicialmente tenham sido apontadas inconsistências na prestação de contas, houve posterior reavaliação administrativa, concluindo pela aprovação da execução física do programa e inexistência de comprovação de prejuízo ao erário.

6.

A documentação constante dos autos evidencia, quando muito, irregularidades formais ou falhas administrativas na prestação de contas, sem demonstração de desvio de finalidade, enriquecimento ilícito ou dano efetivo ao patrimônio público.

7.

A ausência de prova do dolo específico impede o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa, não sendo possível equiparar erro gerencial ou deficiência administrativa à conduta ímproba.

8.

Ainda que não configurada improbidade administrativa, admite-se, em tese, a conversão da ação em demanda ressarcitória, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, desde que comprovado prejuízo ao erário, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

i)

A caracterização de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente a mera irregularidade administrativa ou deficiência na prestação de contas de recursos públicos.

ii)

A ausência de prova de desvio de recursos ou de dano efetivo ao erário impede a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §1º, 10 e 17, §16; CPC/2015, arts. 371 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886/AL, Tema 1199 da Repercussão Geral; STF, ARE 1498230/AM, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801381-95.2020.8.14.0049; Recorrente: Município de Santa Izabel do Pará; Recorrido: Carlos Mário de Brito Kato.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos de ação civil de improbidade administrativa ajuizada em face de CARLOS MARIO DE BRITO KATO, fundada, em síntese, em suposta omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE (exercício 2011), com apontamento de irregularidade no montante de R$ 79.316,96.

O Município de Santa Izabel do Pará ajuizou ação de improbidade administrativa contra Carlos Mário de Brito Kato, ex-prefeito municipal, alegando irregularidade na prestação de contas de recursos do PNATE (exercício de 2011), no valor de R$ 79.316,96.

Sustentou que a ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos teria causado dano ao erário, razão pela qual requereu a indisponibilidade de bens do réu e sua condenação por ato de improbidade administrativa, com ressarcimento integral do prejuízo e aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos constantes na inicial (ID. 33168786):

(...)

Restrito à margem de movimentação permitida por essas molduras, observo que a documentação acostada não sugere efetivos atos de improbidade, muito embora não se afaste que outros planos de ilegalidade possam ter ocorrido. Sem sistematização, e consequente compreensão, dois pontos se destacam: (1) a situação de destruição de acervo e de

documentos públicos, o que teria inviabilizado uma transição entre gestões; e, (2) surpresa sobre não prestação de contas, situação que restou impossibilitada de ser feita posteriormente, diante da inexistência de documentos.

Todavia, não há qualquer comprovação de que se tenha destruído documentos públicos e outros sistemas de dados. Para além da alegação, nada foi juntado aos autos. No mínimo, uma vez ciente dos fatos, que em as perspectivas são gravíssimos, deveria ter sido aberta sindicância para apuração dos fatos, bem como dever se ter comunicado os ilícitos ao Ministério Público e/ou à Autoridade Policial. Bem se sabe que pela nova redação da LIA a petição inicial deveria ter sido instruída com lastro probatório mínimo, sendo inviável qualquer aproximação com o fenômeno da fishing expedition e sua possível projeção, numa reestilização do instituto, à fase de dilação probatória. Por possuir caráter repressivo, a conduta dolosa atribuída ao servidor público deverá ser contextualizada, e não presumida, na causa de pedir, consoante se infere da primeira parte do artigo 17-D da LIA.

De toda forma, se cabia ao ex-prefeito prestar contas, e nada foi feito, por óbvio que sua conduta se adequa em comportamento omissivo – patrocinado pelo dolo genérico ou culpa grave (artigo 28 da Lei 13.655/21) -, passível de gerar o ativamento de outro sistema de responsabilização.

Não se exime de responsabilidade a parte ré. O que se afirma é que seria incabível a consecução do feito diante dos pressupostos processuais inaugurados pela nova redação da LIA e, no caso, não atendidos.

Atos gerenciais inadequados, desconformes e reveladores ou indicativos de dano patrimonial não autorizam, por si só, o manejo da ação de improbidade administrativa. Ainda que não se descarte a possibilidade de dano por inaptidão e culpa, inclusive através do dolo genérico, não podemos igualar os atos ilegais aos atos de improbidade. Ambas se revelam como irregularidades em relação ao sistema jurídico. Todavia, têm distintas repercussões e respostas institucionais. Os atos narrados na causa de pedir são sérios, desalinhados do sistema jurídico, e por isso demandam uma resposta institucional específica, mas certamente através de mecanismos distintos dos disponibilizados na ação de improbidade administrativa.

Como no caso concreto não foi detectada a presença do dolo específico, mostra-se incabível a responsabilização por desídia gerencial (Tema nº 1.199/STF), já que foram essas as efetivas condutas observadas nos comportamentos atribuídos aos réus. Na verdade, conforme construído e instruído, o que se infere é que estaríamos diante de erro gerencial grosseiro (art. 28 da Lei nº 13.655/18).

De qualquer modo, reitero: não se eximem de responsabilidades os réus, apenas não se justifica, pelas normas legais, a consecução do feito. Isso não quer dizer que o(s) réu(s) não deva(m) ser condenado(s) ao ressarcimento do erário, se for a hipótese. Mesmo não sendo hipótese de improbidade administrativa, a nova redação estabelecida pela Lei nº 14.230/21 permite a conversão automática da AIA em ação civil pública (...)

Com efeito, nesta modalidade não se exige o dolo específico, mas apenas o genérico, nos termos do Tema nº 897 do STJ: "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no inciso I do § 10-B do art. 17 da LIA, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS, cabendo à parte autora, diante da alteração do rito/modalidade de ação, prosseguir o feito sob outra dogmática.

Assim, após o trânsito em julgado da decisão:

a) Intimem-se as partes para manifestarem-se, já que o feito deverá seguir como ação civil pública de ressarcimento, nos termos do § 5º do art. 37 da CF c/c o Tema nº 897 do STJ.

b) O presente feito, por ser agora ação civil pública, conforme decisão supra, não se enquadra nos processos analisados pelo Núcleo 04 do TJPA. Assim, determino a exclusão do feito desse grupo de cooperação, devendo ser comunicada imediatamente à Coordenadoria do Grupo, bem como ao juízo titular da unidade judicial, sobre a presente decisão judicial.

Inconformado, o Município de Santa Izabel do Pará interpôs apelação (ID.33168788), sustentando, em suma, tratar-se de demanda para responsabilização do ex-prefeito por atos ímprobos relativos a pendências de prestação de contas de programas do FNDE, com destaque ao PNATE/2011 e ao montante de R$ 79.316,96, afirmando que buscou pronunciamento judicial para apuração de autoria, responsabilidade e materialidade, com pretensão de recomposição do erário. Além disso, transcreveu trechos do decisum recorrido e reiterou a necessidade de reforma.

Em contrarrazões (ID. 33168793), o apelado pugnou pelo não provimento, afirmando, em síntese, que a “simples não prestação de contas” não constituiria mais ato ímprobo sem dolo específico, mencionando a aprovação das contas e alegando inexistência de dano, além de questionar a viabilidade da conversão para ação civil, invocando, ainda, discussão sobre prescrição e ausência de objeto.

O recurso foi recebido no duplo efeito e os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o que se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, para manutenção da decisão de primeiro grau e improcedência do pedido inicial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em examinar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa, bem como analisar as teses debatidas pelas partes, notadamente: (i) a ocorrência ou não de ato de improbidade administrativa decorrente da alegada ausência de prestação de contas de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE (exercício de 2011); (ii) a existência de dano ao erário no montante de R$ 79.316,96; (iii) a incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 quanto à exigência de dolo específico; (iv) a alegação defensiva de inexistência de irregularidades ou aprovação das contas; e (v) a possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública voltada ao ressarcimento do dano ao erário.

Passo ao exame das questões suscitadas.

1. Do regime jurídico da improbidade administrativa após a Lei nº 14.230/2021

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), estabelecendo que somente condutas dolosas podem caracterizar atos de improbidade administrativa.

Dispõe o art. 1º, §1º, da Lei nº 8.429/1992: “Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais”.

Desse modo, a responsabilização do agente público exige demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Assim, a responsabilização do agente público exige a presença de elemento subjetivo doloso, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1199 da Repercussão Geral, que fixou a tese de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação do dolo, sendo insuficiente a mera irregularidade administrativa ou erro gerencial.

2. Da análise das provas técnicas constantes dos autos

No caso concreto, a ação foi proposta pelo Município, em 22/12/2020, sob a alegação de que o recorrido, enquanto prefeito municipal, teria deixado de prestar contas adequadamente dos recursos repassados pelo FNDE no âmbito do PNATE - exercício de 2011, resultando em suposto prejuízo ao erário no montante de R$ 79.316,96.

Para sustentar tal alegação, o ente municipal instruiu a inicial com documentos administrativos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destacando-se:

i)

Parecer nº 4702/2020/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, datado de 19/08/2020 (ID. 33168732), que inicialmente apontou aprovação parcial com ressalvas das contas;

ii)

Ofício nº 18809E/2013-SEOPC/COPRA/CGCAP/DEFIN (ID. 33168757), consistente em notificação ao gestor acerca da omissão no dever de prestar contas.

Todavia, a análise aprofundada da documentação técnica constante dos autos revela quadro probatório mais amplo, uma vez que constam também:

i)

Nota Técnica nº 2799102/2022/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, datada de 03/03/2022 (ID. 33168768);

ii)

Parecer nº 445/2020/COATE/CGAME/DIRAE, datada de 22/07/2020 (ID. 33168768)relativo à análise da execução física do programa.

Com efeito, o Parecer nº 445/2020/COATE/CGAME/DIRAE, elaborado pela Diretoria de Ações Educacionais do FNDE, concluiu expressamente que não houve comprovação de que o objetivo do programa não tenha sido atingido, sugerindo a aprovação da prestação de contas sob o aspecto da execução física do programa.

Da leitura sistemática desses documentos, verifica-se que: i) houve inicialmente questionamentos administrativos acerca da prestação de contas; ii) posteriormente, houve reavaliação técnica pelo FNDE, concluindo pela aprovação da execução física do programa e inexistência de prejuízo comprovado ao erário.

Desse modo, a documentação administrativa revela, quando muito, irregularidades formais ou inconsistências documentais na prestação de contas, mas não demonstra desvio de finalidade, apropriação indevida de recursos ou enriquecimento ilícito.

3. Da inexistência de prova do dolo

Conforme já exposto, a caracterização de ato de improbidade administrativa exige prova inequívoca do elemento subjetivo doloso.

No caso dos autos, não se verifica qualquer elemento que indique que o recorrido tenha agido com intenção deliberada de causar prejuízo ao erário ou de obter vantagem ilícita.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que: i) houve execução do programa público; ii) houve apresentação posterior de documentação relativa à prestação de contas; e iii) e o próprio órgão técnico federal concluiu pela aprovação da execução física do programa.

Nesse contexto, eventual deficiência administrativa ou atraso na prestação de contas não se confunde com ato de improbidade administrativa.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

EMENTA Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Lei nº 8 .429, de 1992. Nova redação dada pela lei nº 14.230, de 2021. Supressão da modalidade culposa . Dolo específico. Não comprovação pela instância da prova. I. Caso em exame 1 . Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas para apurar ato de improbidade administrativa contra ex-prefeito e Secretários municipais do Município de Manaus/AM, em razão da criação de grupos de trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Defesa Civil. 2. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, uma vez que não foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8 .429, de 1992, nem configurado o elemento subjetivo (dolo). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se para a caracterização do dolo previsto pela Lei nº 14 .230, de 2021, basta a realização do ato, ou se é necessária expressa intenção de desvirtuamento dos princípios da Administração Pública. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 14 .230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa . 5. Conforme a redação atual do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429, de 1992, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas . IV. Dispositivo 6. Negativa de provimento do agravo regimental.

(STF - ARE: 1498230 AM, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-09-2024 PUBLIC 25-09-2024)

4. Da alegação de dano ao erário

A inicial sustenta a existência de dano ao erário no valor de R$ 79.316,96, quantia apontada em relatório preliminar de análise financeira.

Todavia, a simples indicação de valor questionado em procedimento administrativo não constitui prova suficiente de dano ao erário, sobretudo quando inexistem elementos demonstrando desvio ou apropriação indevida de recursos.

No caso concreto, os próprios documentos técnicos posteriores indicam que não foram identificadas ocorrências financeiras que configurassem prejuízo ao erário.

Assim, não há prova concreta da ocorrência de dano patrimonial.

5. Da possibilidade de conversão da ação em demanda ressarcitória

A sentença recorrida consignou a possibilidade de conversão da presente ação em ação civil pública voltada ao ressarcimento do dano ao erário, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, após o trânsito em julgado.

De fato, a legislação admite tal conversão quando constatadas irregularidades administrativas sem a presença dos requisitos para configuração do ato de improbidade.

Todavia, como demonstrado anteriormente, não restou comprovado prejuízo efetivo ao erário, razão pela qual, neste momento processual, não se revela possível reconhecer responsabilidade civil do recorrido.

Diante de todo o exposto, verifica-se que não restou demonstrada a presença de dolo específico nem a ocorrência de dano ao erário, requisitos indispensáveis para a configuração de ato de improbidade administrativa.

Assim, a sentença recorrida revela-se correta e juridicamente adequada, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator.

Belém, 29/04/2026